Tribunal: STF
Processo: RE 434624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 1. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO: 
   EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO PARCIAL. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO 
   CRÉDITO DO ICMS INCIDENTE SOBRE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E 
   SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO ANTERIOR À LEI 
   COMPLEMENTAR N. 87/96. 3. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.